Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para Vara Cível da Comarca de Campos Novos/SC, em ação de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil S.A.
2. A recorrente pleiteia o processamento da ação no Distrito Federal, sustentando que a sede da instituição financeira e a origem da ação coletiva justificariam a escolha do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve a aplicação das regras de competência territorial, especialmente quanto ao foro aplicável para ações baseadas em cédulas de crédito rural: (i) o foro da sede da instituição financeira ou (ii) o foro do local de celebração do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Prevalência do foro do local de celebração do contrato, conforme artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, e jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 5. A escolha do foro da sede do Banco do Brasil, sem justificativa plausível, caracteriza abuso de direito e prática contrária à organização judiciária e ao princípio do juiz natural, conforme Lei no 14.897/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A liquidação provisória de sentença baseada em cédula de crédito rural deve tramitar no foro do local de celebração do contrato, conforme artigo 53, III, 'b', do CPC, em respeito ao princípio do juiz natural e à organização judiciária."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b", e 63; CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Lei no 14.897/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.656.318/MT, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17/8/2022; REsp 94.288/DF, 4a T., rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU 17.06.2002; TJDFT, Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1952066, 0744098-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1948837, 0741911-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.